Tribunal: STF
Processo: MS 33173
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS E DE REGISTRO. CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. SUPOSTA ILEGALIDADE PRATICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, NA FISCALIZAÇÃO DO EDITAL DO CERTAME. DEFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DO LASTRO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR PARA QUE A CANDIDATA SE SUBMETESSE ÀS FASES SUBSEQUENTES DO CONCURSO, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA IMPETRAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 



    A insuficiência do lastro probatório acarreta o insucesso da impetração, presentes as particularidades da ação mandamental, em que, como é cediço, se exige demonstração de direito líquido e certo. 



    A impetrante não requereu concessão de liminar para que fosse mantida nas fases subsequentes do certame, a título provisório. O concurso teve trâmite regular, sendo realizada a segunda fase em data anterior à interposição do próprio agravo regimental, gerando situação de fato irreversível. 



    Agravo regimental conhecido para declarar prejudicado o pedido, em face da perda de objeto do mandado de segurança.